Tribunal: TJPA
Processo: 0808066-03.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808066-03.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808066-03.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800472-64.2022.8.14.0055

IMPETRANTE: DR. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO OAB/PA 32.202

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, porém não afasta a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808066-03.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800472-64.2022.8.14.0055

IMPETRANTE: DR. VINICIUS SOUSA HESKETH NETO OAB/PA 32.202

PACIENTE: RODRIGO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO DA SILVA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

De acordo com a impetração, no dia 23/04/2022 o paciente supostamente praticou o crime de tentativa de homicídio em companhia dos denunciados Artur Cassio Barbosa Correa e Alex Marcos dos Reis Lopes, contra a vítima Edson de Assis Reis Bicho, visto que teriam efetuado disparos de arma de fogo atingindo as costas e a perna do ofendido, o qual foi socorrido e encaminhado ao hospital por uma das testemunhas.

Relata o impetrante, que segundo a vítima narrou aos agentes policiais, a motivação do crime se deu por um acerto de contas, uma vez que Edson e outros dois nacionais conhecidos por “Baú” e “Charquinho” haviam praticado o crime de furto na residência de duas moradoras da referida cidade, subtraindo drogas, dinheiro e joias, razão pela qual o denunciado Alex teria dado ordem ao demandante para ceifar a vida da vítima.

Aduz que passado cerca de 3 (três) dias, a equipe policial localizou o coacto em sua residência, ocasião em que efetuaram a custódia alegando que o mesmo se encontrava em situação de flagrante.

Alega que o artigo 302 do CPP define as hipóteses de ocorrência da situação flagrancial, e que a medida preventiva do coacto não se enquadra em nenhuma delas, caracterizando assim constrangimento ilegal.

Assevera ainda, que o coacto foi privado do seu direito à realização de audiência de custódia.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, determinando o relaxamento da segregação ilegal ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10/06/2022, por meio de Ofício n

39/2022-GAB-CSMG (Id. 9891210).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva (Id. 9799680), está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade e ratificada através da manifestação do Juízo singular quando prestadas as informações a ele solicitadas (Id. 9891210), sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Pela descrição fática consignada no auto, verifico que o investigado foi preso na situação de flagrante impróprio, descrita no art. 302, III, do CPP, eis que desde o dia em que tomou conhecimento do fato e dos principais suspeitos, a Polícia Civil – com apoio da Polícia Militar - empreendeu diligências e conseguiu localizar e prender os autuados, não tendo havido, segundo a dinâmica dos acontecimentos, solução de continuidade nesta atuação dos agentes de segurança.

Outrossim, depura-se ainda terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante. No ponto, convém destacar, por oportuno, que, em razão de não haver órgão da Defensoria Pública designado para atuar na Comarca há anos, inviabilizada se encontra, no momento, a providência determinada na parte final do § 1º do art. 306 do CPP.

Portanto, verifico que o auto de prisão em flagrante está revestido (material e formalmente) dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal.

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação da prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto

porque,

a

existência

do

possível

crime

e

os

indícios

de

autoria

se esboçam do auto/termo de exibição e apreensão de objeto - o qual especifica dentre todos

os

objetos

que

foram

apreendidos,

as

02

(duas)

cápsulas

de

calibre

.38utilizadas na empreitada criminosa e 01 (uma) motocicleta honda, utilizada, em tese ,para o deslocamento dos suspeito até o local em que a vítima estava, assim como para empreender fuga - , da requisição online de perícia formulada pela Autoridade Policial,

dos

depoimentos

testemunhais

colacionados

no

auto,

e

pelo

próprio interrogatório dos autuados (que admitiram administrativamente o cometimento do fato,

em

harmonia

e

compatibilidade

com

os

demais

elementos

indiciários

até

o momento produzidos, tendo o suspeito Arthur declinado que alvejou dois tiros de arma de

fogo

em

direção

da

vítima,

e

o

autuado

Rodrigo

fornecido

as

munições

e

a motocicleta para a prática do crime). Assim, tenho que o atual quadro apresentado é mais do que suficiente para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, sobretudo pelo modus operandi em que se deu a prática delitiva pelo autuado Arthur, que deflagrou dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, em plena via pública, tendo, após o fato, empreendido fuga do local. Assim, por esse contexto, tenho que o abalo à ordem pública resta, por ora, configurado pela intranquilidade social gerada naquela localidade onde ocorreu o fato, quiçá na população inteira desta Comarca.

Entendo também que ambos os suspeitos Arthur e Rodrigo representam ameaça à ordem pública, pelo critério da periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de eles virem a cometer novos delitos, já que há notícia nos autos deque os autuados integram, supostamente, a facção criminosa do Comando Vermelho.

Além disso, observo que o autuado Arthur possui uma condenação em seu desfavor e está, inclusive, em benefício de livramento condicional, consoante se aufere do seu próprio depoimento.

Diante desse panorama, revela-se concreta a contumácia desses investigados na prática de fatos delituosos, traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado aos autuados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, consoante preconiza o mencionado dispositivo legal.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor dos investigados RODRIGO DA SILVA SANTOS e ARTHUR CASSIO BARBOSA CORREA, ambos já qualificados no auto e, por conseguinte, CONVERTO AS SUAS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS (...)”

Assim, os argumentos relacionados a ilegalidade da prisão em flagrante e a falta de fundamentação idônea, sem razão, restam superados conforme a decisão do Juízo singular.

A manutenção da cautelar preventiva do paciente, a qual foi representada pela autoridade policial (Id. 9799681 p. 10), é portanto necessária, pois preenche nitidamente os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Tendo em vista a alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, tal pretensão não merece acolhimento, visto que o eventual vício já estaria superado devido a decretação da medida segregacionista devidamente fundamentada, suficiente para torná-la legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...)
5. A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. (...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/07/2022